Tribunal: TJPA
Processo: 0804110-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804110-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

1º HABEAS CORPUS

CRIMINAL, SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804110-13.2021.8.14.0000.

IMPETRANTES: OMAR ADAMIL COSTA SARE, OAB-PA Nº 13.052; WALLACE LIRA FERREIRA, OAB-PA Nº 22.402.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

2º HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805517-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB-PA nº 19.782; LEILA VANIA BASTOS RAIOL, OAB-PA nº 25.402.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

PACIENTE: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL.

Processo Referência Nº 0001043-62.2020.8.14.0015.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA; TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.

2.
I
mposição de medidas cautelares diversas no caso, revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

3.
Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida a corré, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.

4
.
A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do
paciente.

5
. Ordens conhecidas; todavia, denegadas.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de duas impetrações de ordem de Habeas Corpus Liberatório, sem e com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Wallace Lira Ferreira, OAB-PA Nº 22.402, Omar Adamil Costa Saré, OAB-PA Nº 13.052,
Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, OAB-PA nº 19.782 e, Leila Vania Bastos Raiol, OAB-PA nº 25.402,
em favor de
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
, que teve a prisão preventiva decretada, nos autos de nº 0001043-62.2020.8.14.0015, pela suposta prática de “branqueamento de valores” de origem ilícita, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narram os impetrantes, nas razões dos
mandamus
(ID nº 5106967 e ID nº 5405863),
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/04/2021, sob a alegação de suspeitas de cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, incisos V e VII da Lei 11.340/06, art. 1º §4º da Lei 9.613/98 e arts. 299 e 317, do Código Penal, sendo questão
presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva ou, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Reportam, ainda, que o Paciente foi acometido de COVID-19, evoluindo com síndrome respiratória aguda, devido acometimento de 50% de ambos os pulmões, que, conforme aduzido no laudo, pode apresentar sequelas pulmonares a longo prazo, algumas vezes com acometimento do sistema cardiovascular, necessitando de tratamento clínico-medicamentoso e acompanhamento especializado ambulatorial regularmente.

Asseveram, ainda, que a defesa do requerente pleiteou ao Juízo
a quo
a concessão de prisão domiciliar para tratamento médico em face do Paciente, que foi negada pelo Magistrado coator, em 16/06/21, sob fundamento de que a prisão domiciliar exige debilidade extrema e a impossibilidade de prestar assistência médica no estabelecimento prisional.

Aduzem, também, que o fragilizado estado de saúde do coacto o inclui em grupo de extremo risco, trazendo sério risco à sua vida, caso não proceda ao tratamento específico adequado, o que o faz necessitar, com urgência, que seja convertida sua prisão para domiciliar para tratamento médico, a fim de o paciente proceder a seu tratamento de forma devida e segura, com vistas a salvaguardar sua vida, o que requer.

Alegam, ainda, que o pedido feito ao Juízo em audiência pela revogação da prisão preventiva do Paciente foi negado. Comunicam, ainda, que o magistrado em epígrafe concedeu 04 (quatro) substituições de prisão preventiva em prisão domiciliar, em sede de habeas corpus, para demais indiciadas no processo.

Informam, ainda, que deve ser estendido o benefício ao Paciente, que também faz jus à prisão domiciliar, em razão de ser portador de doença grave, conforme documentação médica em anexo.

Anexaram documentos.

As duas impetrações foram distribuídas à minha relatoria, oportunidade em que, no primeiro HC,
requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(ID nº 5174295
)
, o

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem, face a inexistência de constrangimento ilegal.

Em relação à segunda impetração em favor do requerente, solicitei informações à autoridade coatora e, depois, apreciei a medida liminar requerida, denegando-a e requisitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria do Ministério Público Estadual, (ID nº 5553100 e ID nº 5654191).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça,
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emanou parecer, pronunciando-se pelo conhecimento do presente pleito, e, no mérito pela denegação da ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor paciente, face a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Tenho como certo que os argumentos deduzidos nas duas impetrações não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente,
constato não haver qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva
das 15 pessoas, após representação da autoridade policial na Operação “Farinha”, investigando o tráfico interestadual.
Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, no ponto de interesses:

(...) Passo a análise da prisão preventiva:

Primeiramente, insta salientar que os fatos investigados se referem aos crimes dos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 317 do Código Penal.

No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a descrição de reiteração criminosa permanente e periculosidade dos agentes, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública.

A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo, o qual demonstra inequívoca prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem ou ocultação de bens e valores.

É importante esclarecer a conduta de cada alvo na prática criminosa, senão vejamos: (...)

m) José Augusto da Silva Costa O investigado é conhecido pela alcunha “Zé da Moto” e supostamente ligado ao esquema criminoso liderado por Admilson Gabriel, devido as intensas transações entre José e Juliana, por meio da empresa J G RECOLIANO EIRELI. Verifica-se que a Pessoa Jurídica realizou a transferência do importe de R$ 98.080,00 (noventa e oito mil e oitenta reais), sem qualquer declaração, o que foi comunicado por meio do Relatório de Inteligência Financeira nº 51733.131.8730.11028, demonstrado nas páginas 92, 93 e 94 do Relatório. Ademais, o investigado é proprietário de várias pessoas jurídica que funcionam no mesmo local (panificadoras) e se utiliza dessa atividade para branquear o capital. Tem suposta participação em crimes de diversas naturezas, eis que responde aos processos 0011688-50.2003.8.14.0401, 0001473-12.2003.8.14.0201 e 0023764- 24.2014.8.14.0401 e o indicativos de envolvimento nos homicídios das vítimas “Gordo do Aurá” e “Senhorita Andressa”, dois nomes conhecidos no submundo do crime na Região Metropolitana de Belém.

(...)

De toda forma, em que pese não haver notícias de registros de antecedentes pelos demais investigados, verifica-se por meio das conversas extraídas na interceptação telefônica a propensão deles a prática de crimes, considerando que a todo momento se articulam, idealizam novos métodos para realizar a travessia de entorpecente interestadual, tentam de burlar fiscalizações policiais, ocultam e dissimulam a origem de bens oriundos de infração penal.

Além da comercialização de substância entorpecente nesta e em outras localidades, o risco de lavagem de capitais envolvendo cifras milionárias persiste até presente data e está apoiado nas investigações policiais, o que demonstra a contemporaneidade da medida. (...)

No caso, conforme se nota pela simples leitura da decisão impugnada, a prisão do paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial
necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade do agente.

Com efeito, como bem analisado os autos, a segregação do paciente aconteceu, por causa de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Farinha”, em que houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo telefônico, tudo como o objetivo desvendar o tráfico de drogas e a formação de associação criminosa.

Acrescento, em complemento, que a investigação é clara ao indicar
o coacto como participante, ativo, das condutas criminosas em investigação, sobretudo porque viabilizava o movimento de valores ilícitos e lavagem de dinheiro por intermédio de suas empresas
.

Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar que, conforme demonstrado nos autos, o tráfico de drogas na região é endêmico, tendo agido os investigados
,
de forma
organizada
,
exercendo diferentes e definidas funções
, produzindo, como consequência, efeitos avassaladores na sociedade, fato este que
só reforça a imprescindibilidade na manutenção do decreto constritivo, com vistas a salvaguardar o meio social
, sobretudo considerando que a cadeia extensa de envolvidos no grupo criminoso
dificulta sobremaneira seu enfretamento e combatividade, ante a possível dispersão de seus membros e sua sistematização.

Ademais, constata-se que o paciente ostenta antecedentes criminais, pela prática de em crimes de diversas naturezas, eis que responde aos processos 0011688- 50.2003.8.14.0401, 0001473-12.2003.8.14.0201 e 0023764- 24.2014.8.14.0401, sendo que ainda é suspeito no envolvimento nos homicídios das vítimas “Gordo do Aurá” e “Senhorita Andressa,
fato que, à evidência, denota reiteração de práticas delitivas e periculosidade do coacto,
demonstrando que o risco de reiteração criminosa, longe de ser uma conjectura, é real
.

Assim, c
onsiderando a Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, afasto expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme, repito, se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Atinente ao 2º
Habeas Corpus,
alusivo ao pedido

de Extensão do Benefício concedido as corrés nos HC’s de nº 0803482-24.2021.8.14.0000, nº 0803058-79.2021.8.14.0000, nº 0803935-19.2021.8.14.0000 e nº 0804210-65.2021.8.14.0000, oportuno salientar que a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, foram deferidas por serem as pacientes comprovadamente genitoras de crianças menores de 12 anos de idade, ou seja, estava a mesma enquadrada nos requisitos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, e, por não ostentarem antecedentes criminais, o que não se coaduna com os presentes autos, pois não restou demonstrado que o paciente é pai, e único responsável, de filhos menores de doze anos, assim como não possuir antecedentes criminais, razões que corroboram a não concessão do pleito de Extensão do Benefício nos autos ora em exame.

Além de não estarem presentes no caso vertente, os requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar para o pai, elencados no art. 318, VI, do CPP,
ausente
a
similitude nas condições subjetivas do coacto ante a corré, capaz de justificar a concessão de prisão domiciliar ao coacto.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido.
(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020) (grifei)

--------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2.º, INCISO II, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI N. 10.826/2003. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do Agente. Com efeito, a Juíza de primeiro grau assinalou que o Recorrente "estava comemorando a chegada do Ano Novo na residência do ofendido, seu amigo, quando, por motivo que não restou esclarecido, esfaqueou-o em região de alta letalidade (próximo ao peito)", sendo detido, após o fato, portando uma arma de fogo de fabricação artesanal e um facão. Além disso, a Magistrada afirmou a existência de "dois requerimentos de medidas protetivas de urgência aviados em desfavor do autuado, a revelar o seu caráter violento e a sua periculosidade". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. A análise da tese de legítima defesa, embasada na alegação de que o Recorrente apenas teria se protegido de uma agressão, demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida na via eleita. 4. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
No caso, consoante destacou a Corte a quo, não restou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados de sua filha menor.
5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - R
HC 126702 / GO
-
2020/0107628-0
, Relatora: Min. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-02/09/2020) (grifei).

­­­­­­­­­

RECURSO

ORDINÁRIO

EM HABEAS CORPUS.

ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

AUTORIA

DELITIVA. ANÁLISE

FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE

DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

NECESSIDADE DE CONTER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL.

INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE

6 ANOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO RECORRENTE AOS SEUS CUIDADOS.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da alegação acerca da autoria e materialidade delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

Tal exame deverá ser realizado pelo juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, acusado de

integrar grupo criminoso, com nítida divisão de tarefas, responsável por aplicar golpes contra diversas vítimas, obtendo vantagens, especialmente

econômica, mediante

a

prática de estelionatos.

Tais circunstâncias somadas ao fato de o recorrente ser identificado como o líder da organização criminosa, sendo o responsável pelo controle e distribuição das atividades de cada integrante e pelos saques dos valores auferidos, bem como ao fato de possuir condenação criminal anterior pela prática de estelionato e associação criminosa, demonstram risco ao meio social e evidenciam a imprescindibilidade da custódia a fim de fazer cessar ou reduzir a atuação do grupo criminoso. 4.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública. 6.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, no recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente

poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual para a concessão da prisão domiciliar o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso III do art. 318 do CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessário que seja demonstrada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não se verificou na hipótese dos autos.
8.

Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - R
HC 106637 / MG
-
2018/0336028-0
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIONIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-02/10/2019)
(grifei).

No tocante a alegação de que o coacto está doente, acometido de doença grave (COVID-19), entendo que, em face da periculosidade comprovada do paciente e, da possibilidade do sistema penal paraense em prestar a devida assistência médica necessária, o requerente deve permanecer encarcerado, em face da ausência dos requisitos autorizadores da revogação da custódia preventiva. Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, §4º DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO FIXO NO DISTRITO DA CULPA. RÉ PORTADORA DO VÍRUS HIV. GURPO DE RISCO DO COVID-19. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. FILHOS MAIORES DE 12 (DOZE) ANOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que a paciente não possui residência fixa no distrito da culpa, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Em que pese a comprovação de ser portadora do vírus HIV, não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ela se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. 3. Não procede o pleito de prisão domiciliar por ser mãe de três filhos, pois não estão preenchidos os requisitos legais para tanto, uma vez que seus filhos, de acordo com as certidões de nascimento acostadas aos autos, possuem 20, 17 e 14 anos, em desobediência ao que dispõe o art. 318, inciso V do CPP. (4608669, 4608669, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-01).

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
PACIENTE
CONDENADO POR DUAS VEZES PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CP, ÀS PENAS DE 14 ANOS DE RECLUSÃO e 20 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E SUPOSTO RISCO DE VIDA. IMPROCEDÊNCIA.

JUNTADA AOS AUTOS DE EXAMES NÃO ATUAIS. LAUDO MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ATESTANDO RECUPERAÇÃO DO
PACIENTE
PARA O
COVID 19
, BEM COMO BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE, O QUE INDICA CONVALESCÊNCIA E PROVÁVEL IMUNIDADE.

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE, QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO OU QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA. SUFICIÊNCIA DA PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AUTORIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do
paciente
;
2.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a suposta gravidade no estado de saúde do
paciente
, bem como o eminente risco de vida, alegando ser portador de deficiência física em um dos membros inferiores, necessitando de tratamento de longa duração e aparelho ortopédico, o qual provoca feridas suscetíveis de infecção bacteriana, além de ser portador de hipertensão arterial, bem como ter testado positivo para
COVID 19
, apresentando sintomas graves como 25% de comprometimento pulmonar, necessitando de assistência médica imediata. Ao contrário do que alega o impetrante, foram juntados aos autos laudos e exames antigos de 2016 e 2017, que não comprovam a necessidade iminente de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a deficiência física do
paciente
pode ser tratada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, realização de exames de raio x, consulta com médico, os quais são realizados mediante permissão de saída, quando necessário. Do mesmo modo, não logrou comprovar estado grave de saúde e risco de vida decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma vez que o laudo médico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, datado de 04/11/2020, atestou que o coacto já foi submetido ao tratamento devido e a consequente recuperação da infecção pelo Novo Coronavírus, encontrando-se em bom estado geral, fazendo controle medicamentoso da hipertensão e recebendo acompanhamento médico quinzenal referente ao encurtamento do membro inferior direito, com realização de exames de radiografia e ajuste do aparelho ortopédico. Restou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional, conforme documentos juntados e informação da autoridade coatora. Vale ressaltar, inclusive, que o laudo médico da SEAP indica convalescência e provável imunidade com relação ao
COVID-19
.
3.
Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;
4.
Ordem conhecida e
denegada
. Decisão
unânime
.
(4517860, 4517860, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-11).

Nesse contexto, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como sua substituição por medida cautelar diversa, pois está suficientemente fundamentado o decreto de prisão preventiva do juízo coator, com base na garantia da ordem pública, diante da natureza e gravidade dos delitos imputados ao paciente.

Por todo o
exposto, na linha dos pareceres dos
custos legis
,
conheço dos
habeas corpus,
todavia, denego-os
.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador

ALTEMAR DA SILVA PAES

Belém, 28/07/2021